Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711313-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TENISOY DE ARAUJO LIMA, EDSON ANTONIO GOMES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade à parte agravada, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Despacho de ID 51675893, advertindo-a de que é dever das partes atuarem em cooperação ao juízo e em observância ao princípio da boa-fé processual. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator